Tribunal: TJES
Processo: 5041137-97.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041137-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS VALLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041137-97.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: JOSE CARLOS VALLI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). SERVIDOR PÚBLICO. ISENÇÃO RECONHECIDA. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. ART. 39, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 9.250/95. TEMA 810/STF. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito na qual a parte autora busca a restituição de valores retidos na fonte a título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRRF), no período de junho/2020 a fevereiro/2021, em razão de direito à isenção tributária já reconhecido em processo judicial anterior.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado à restituição dos valores compreendidos entre junho de 2020 a dezembro de 2020. Na fundamentação, o juízo
a quo
estabeleceu a Taxa SELIC como índice de correção. Contudo, no dispositivo, fixou juros pela caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E até 08/12/2021, aplicando a SELIC apenas após 09/12/2021 (EC 113/2021).

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando a existência de erro material/contradição na sentença. Pugna pela reforma do julgado para que a Taxa SELIC seja aplicada por todo o período da condenação, desde o pagamento indevido, por se tratar de repetição de indébito de tributo federal (IR), regido pela Lei Federal 9.250/95.

4. O recurso merece provimento. No que tange aos consectários legais em condenações de natureza tributária, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 (RE 870.947/SE), fixou que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia. No caso do Imposto de Renda, embora a arrecadação pertença ao Estado (art. 157, I, CF), a legislação de regência é federal, especificamente o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95, que determina a incidência da Taxa SELIC nas restituições/compensações. Portanto, tratando-se de indébito tributário de IRRF, a Taxa SELIC deve incidir desde o recolhimento indevido, não sendo aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (IPCA-E e Poupança). A Taxa SELIC, por já englobar juros e correção monetária, veda a cumulação com qualquer outro índice. Reforma-se o dispositivo da sentença para unificar a atualização pela SELIC por todo o período.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença,
determinando
que sobre o valor da condenação (restituição de IRRF de junho/2020 a dezembro/2020) incida
exclusivamente a Taxa SELIC,
acumulada mensalmente, a partir de cada retenção indevida, nos termos do art. 39, §4º da Lei 9.250/95 e do Tema 810/STF, mantendo-se os demais termos da sentença.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)